Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005581-30.2022.8.11.0000 – Colíder
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Colíder, que nos autos da ação de guarda c/ alimentos e regulamentação de visitas movida em face de Luiz Antônio Macedo Nunes, deferiu parcialmente os pedidos, arbitrando os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Considerou que as despesas extraordinárias estão englobadas diretamente no valor fixado dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante a execução parcial.
Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, alegando que o conceito de alimentos compreende todas as prestações necessárias para a vida e a afirmação da dignidade do indivíduo, inclusive as despesas extraordinárias.
Assevera que se mostra razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere.
Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega matéria afeta a prestação de alimentos de eventuais despesas extraordinária, pleiteando a aplicação do binômio necessidade/possibilidade, sob o argumento de que o genitor possui o dever de arcar com a metade das despesas extraordinárias decorrente do princípio do melhor interesse das crianças alimentandas, nos termos do art. 227 da Constituição da República.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações
Após, a douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
P.I.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator